Tribunal: TJDFT
Processo: 0730063-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM PROGRAMA DE FIDELIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão da não emissão de passagens aéreas adquiridas em programa de fidelidade da empresa 123milhas. A controvérsia recursal restringe-se à majoração do valor fixado a título de danos morais, arbitrado em R$ 1.500,00 por autor, bem como à modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado à luz das circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada em razão do resultado final da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do dever de indenizar por danos morais pressupõe violação a direitos da personalidade, nos termos do art. 5o, V e X, da CF/1988 e art. 6o, VI, do CDC.
4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base no método bifásico, que considera as circunstâncias do caso concreto e a gravidade da ofensa, evitando arbitrariedade ou tarifação do dano, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.533.342/PR).
5. No caso, a não emissão imediata das passagens decorreu de modelo contratual específico da empresa, baseado em transferência de milhas e definição posterior de datas e horários, o que impõe certa álea à prestação, afastando a aplicação direta do art. 737 do CC.
6. A situação não se equipara à negativa de embarque padrão, sendo razoável a indenização arbitrada pelo juízo de origem, em atenção à natureza do negócio e aos benefícios promocionais oferecidos.
7. Quanto aos ônus sucumbenciais, a sentença os distribuiu proporcionalmente ao grau de êxito das partes. Os autores obtiveram apenas parte do valor pleiteado a título de danos materiais, o que justifica a manutenção da divisão original, em respeito aos critérios de causalidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A indenização por danos morais decorrente da não emissão de passagens adquiridas em programa de fidelidade deve observar o método bifásico, considerando as peculiaridades do modelo contratual.
2. A negativa de emissão de passagens em programa de milhas com definição posterior de datas e horários não se equipara à negativa de embarque padrão.
3. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve refletir o grau de êxito de cada parte na demanda, sendo incabível sua alteração quando já fixada com base em critérios de causalidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CC, art. 737.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.533.342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

(j)